Tribunal: TJES
Processo: 0000712-49.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-11

Ementa:
EMENT
A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP). CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas contra sentença que condenou os recorrentes: (i) Aline Domingos Chaves pelo crime de tráfico de drogas; (ii) Roziane da Silva pelo crime de tráfico de drogas; (iii) Miqueias Araújo Caetano pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há diversas questões em debate:
(i) direito de recorrer em liberdade;
(ii) alegação de ilicitude das provas;
(iii) desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06;
(iv) reconhecimento de causas de diminuição de pena e aplicação do art. 33, §4º da Lei de Drogas;
(v) análise da dosimetria;
(vi) regime inicial de cumprimento de pena;
(vii) incidência de causas de aumento previstas no art. 40 da Lei nº 11.343/06;
(viii) reconhecimento de coação moral irresistível;
(ix) detração da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Direito de recorrer em liberdade rejeitado, diante da ausência de alteração do quadro fático desde a prisão cautelar.

Inexistência de ilicitude nas provas, diante da fundada suspeita e autorização posterior para ingresso no domicílio.

Negada a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, dado o conjunto probatório que evidencia a destinação das drogas ao tráfico.

Reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei de Drogas para Aline Domingos Chaves e Roziane da Silva, com redução proporcional das penas.

Inviabilidade da aplicação do art. 33, §4º para Miqueias, devido à reincidência e agravante da causa de aumento do art. 40, VI (envolvimento de menores).

Reajustadas as penas de todos os recorrentes em observância à proporcionalidade e à análise das circunstâncias judiciais.

Regimes iniciais de cumprimento de pena mantidos, com exceção de Aline Domingos Chaves, que foi fixado no regime aberto.

Pedido de detração remetido ao juízo das execuções.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:

É legítima a entrada policial em domicílio sem mandado judicial quando fundada em elementos mínimos que indiquem situação de flagrante delito, nos termos do RE 603.616/SC.

O art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 pode ser aplicado quando o réu é primário, de bons antecedentes e não há comprovação de dedicação à atividade criminosa ou participação em organização criminosa.

A presença de agravantes, como a reincidência ou o envolvimento de menores, afasta a incidência de causas de diminuição do art. 33, §4º.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33 e 40, VI; Código Penal, arts. 33, §2º, 65, III, "d", 67 e 69; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/SC; TJES, Classe: Apelação Criminal, Número: 0012345-67.2021.8.08.0034, Relator: Des. Fulano de Tal, julgado em 01/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000712-49.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIQUEIAS ARAUJO CAETANO VELOSO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP). CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas contra sentença que condenou os recorrentes: (i) Aline Domingos Chaves pelo crime de tráfico de drogas; (ii) Roziane da Silva pelo crime de tráfico de drogas; (iii) Miqueias Araújo Caetano pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há diversas questões em debate:
(i) direito de recorrer em liberdade;
(ii) alegação de ilicitude das provas;
(iii) desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06;
(iv) reconhecimento de causas de diminuição de pena e aplicação do art. 33, §4º da Lei de Drogas;
(v) análise da dosimetria;
(vi) regime inicial de cumprimento de pena;
(vii) incidência de causas de aumento previstas no art. 40 da Lei nº 11.343/06;
(viii) reconhecimento de coação moral irresistível;
(ix) detração da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Direito de recorrer em liberdade rejeitado, diante da ausência de alteração do quadro fático desde a prisão cautelar.

Inexistência de ilicitude nas provas, diante da fundada suspeita e autorização posterior para ingresso no domicílio.

Negada a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, dado o conjunto probatório que evidencia a destinação das drogas ao tráfico.

Reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei de Drogas para Aline Domingos Chaves e Roziane da Silva, com redução proporcional das penas.

Inviabilidade da aplicação do art. 33, §4º para Miqueias, devido à reincidência e agravante da causa de aumento do art. 40, VI (envolvimento de menores).

Reajustadas as penas de todos os recorrentes em observância à proporcionalidade e à análise das circunstâncias judiciais.

Regimes iniciais de cumprimento de pena mantidos, com exceção de Aline Domingos Chaves, que foi fixado no regime aberto.

Pedido de detração remetido ao juízo das execuções.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:

É legítima a entrada policial em domicílio sem mandado judicial quando fundada em elementos mínimos que indiquem situação de flagrante delito, nos termos do RE 603.616/SC.

O art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 pode ser aplicado quando o réu é primário, de bons antecedentes e não há comprovação de dedicação à atividade criminosa ou participação em organização criminosa.

A presença de agravantes, como a reincidência ou o envolvimento de menores, afasta a incidência de causas de diminuição do art. 33, §4º.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33 e 40, VI; Código Penal, arts. 33, §2º, 65, III, "d", 67 e 69; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/SC; TJES, Classe: Apelação Criminal, Número: 0012345-67.2021.8.08.0034, Relator: Des. Fulano de Tal, julgado em 01/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000712-49.2023.8.08.0013

APELANTE:
ALINE DOMINGOS CHAVES, ROZIANE DA SILVA E MIQUEIAS ARAÚJO CAETANO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR

NULIDADE DA PROVA OBTIDA MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO

E
m sede pr
eliminar, a defesa de Miqueias
pugna
pela anulação das provas obtidas com a entrada dos policiais na residência do recorrente, uma vez que realizada sem ordem judicial e desprovida de fundadas razões que lhes permitissem concluir pela ocorrência de situação de flagrante delito dentro do imóvel.

É sabido que a questão em debate já foi apreciada pelo STF no âmbito da repercussão geral, ocasião em que, no julgamento do RE 603.616, ficou decidido que a entrada forçada em domicílio sem ordem judicial é permitida,
“quando sustentada por razões fundadas, devidamente justificadas posteriormente, que apontem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência”.

Conforme delineado no
julgado em questão
, não é exigida
a
comprovação incontestável do estado de flagrância. O agente estatal deve demonstrar que havia elementos mínimos, ou justa causa, que
fundamentasse
a adoção da medida, para cessar a prática criminosa ou prender o autor do ato ilícito.

No caso em tela, os policias militares depararam-se com uma situação que indicava claramente a ocorrência de crime: visualizaram Miqueias guardando uma motocicleta roubada na garagem de Roziane, já conheci
da

pelo
envolvimento com o tráfico de drogas.

Ao chegarem no local, Miqueias tentou desfazer-se de uma bolsa contendo drogas, arremessando-a no telhado do vizinho, ato presenciado pelo policial Gustavo Aledi, que estava do lado de fora da residência.

Diante disso, os
agentes
adentraram a casa de Roziane, onde localizaram R$ 987,00 (novecentos e oitenta e sete reais) em espécie, 07 (sete) pinos de cocaína, 42 (quarenta e duas) pedras de crack, 01 (uma) pedra maior pesando cerca de 200g (duzent
o
s gramas), 01 (um) pedaço e 01 (uma) bucha de maconha, além de 01 (uma) ba
lança de precisão.

Posteriormente, Miqueias autorizou a entrada dos policiais na residência, onde foi encontrada 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) pedaço de crack no quarto de Aline, que armazenava a droga para fins de tráfico.

Assim, desde o início, ficou evidente a provável prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, não havendo que se falar em anulação das provas obtidas por violação ao domicílio dos réus.

Por isso,
rejeito a preliminar
e é como me manifesto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelações Criminais interpostas por
ALINE DOMINGOS CHAVES, ROZIANE DA SILVA
e
MIQUEI
A
S ARAÚJO CAETANO

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da
2ª Vara de Castelo
/ES (
ID nº 10046603
), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os Apelantes como incursos no art. 33 da Lei de Drogas, bem como condenar Miqueias pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal.

A Defesa de
Aline Domingos Chaves
,
condenad
a
à
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime
semiaberto
, além do pagamento de
729 (setecentos e vinte e nove)
dias-multa
, em suas razões recursais (
ID nº 10046626
)
requer a absolvição da apelante, nos termos do art. 386, V, VI e VIII, do C
ódigo de Processo Penal. S
ubsidiariamente,
busca a
desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas
ou o
reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas,
além da
aplicação da pena no mínimo legal.

A Defesa de
Roziane da Silva
,
condenada à 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
,
em suas razões recursais (ID nº 10046628),
almeja
a aplicação da pena no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão
e
da coação moral irresistível; a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4
º,
da Lei de Drogas; a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para
o
aberto ou semiaberto,
bem como a
redução
da pena
de multa fixad
a
na sentença.

A Defesa de
Miqueias Araújo Caetano Veloso
,
condenado à 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 1.012 (mil e doze) dias-multa,

em suas razões recurais (ID nº 10046632),
suscita a
preliminar
de
nulidade da busca e apreensão realizada na residência onde os fatos ocorreram, bem como, a invalidade de todas as provas obtidas ilicitamente. No mérito, requer
a
desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; a não incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas; a absolvição quanto ao crime previsto no art. 180 do C
ódigo Penal,
nos termos do art. 386, VII, do C
ódigo de Processo Penal;
a reanálise da dosimetria
e
a detração da pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 19 de novembro de 2023, por volta das 09h55min, na Rua Jerônimo Ribeiro (último prédio da rua, ao lado do campo que fica na Rua Mário Pena), bairro Niterói, município de Castelo, Miqueias Araújo Caetano Veloso, foi flagrado pela Polícia Militar enquanto guardava na garagem da também denunciada Roziane da Silva uma motocicleta Honda CG, placa RBB-7b16,
que h
avia sido furtada em 17 de novembro de 2023.

Após terem visto Miqueias guardando a motocicleta, os Militares ingressaram na parte comum do local onde o denunciado havia adentrado, sendo o mesmo visto na residência de Roziane, já conhecida pelo envolvimento com tráfico, na posse de droga.

Ao visualizar os Militares, Miqueias dispensou uma bolsa azul e a droga que estava em seu poder pelo telhado do vizinho, o que foi presenciado pelo SD Gustavo Aledi, que se encontrava do lado de fora da residência.

Os PMES lograram êxito em apreender no interior da casa de Roziane a quantia de R$ 987,00 (novecentos e oitenta e sete reais), 07 (sete) pinos de cocaína, 42 (quarenta e duas) pedras de crack, bem como 01 (uma) pedra pesando aproximadamente 200g (duzentos gramas), assim como 01 (um) pedaço e 01 (uma) bucha de maconha, além de 01 (uma) balança de precisão.

Após conversa entre os Policiais e Miqueias, este franqueou a entrada dos
agentes
na residência,
pois
o flagrante já havia se configurado, ocasião em que, após diligências, encontraram 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) pedaço de crack no quarto da denunciada Aline Domingos Chaves, que mantinha a droga em depósito para fins de tráfico.

Após levantamento realizado pela Polícia Civil, no município de Castelo, foram registrados
diversas
denúncias anônimas envolvendo Roziane, inclusive usando seus filhos menores de idade para ajudá-la, tanto no preparo, quanto na entrega de drogas,
sendo t
ais fatos filmados.

Consta que no interrogatório de Miqueias, este relatou que pela manhã passou na casa de Roziane para tomar um banho e porque estava com uma mercadoria sob sua responsabilidade, que sua função é guardar a droga e depois passar para outra pessoa que não quis identificar. Já no interrogatório de Aline, a mesma disse que trabalha para Roziane tomando conta das crianças.

Pois bem.

Primeiramente, a defesa de Aline requer a absolvição quanto ao crime do art. 33 da Lei de Drogas,
nos termos do art. 386, inc
isos
V, VI e VIII, do CPP.

N
ão obstante, consigno que a autoria e materialidade do delito imputado a Apelante foi devidamente comprovada nos autos, especialmente pelo Boletim Unificado nº 38842559 (fls. 08/12), pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID nº 10046487, 10046488, 10046489, 10046490, 10046491, 10046492, 10046493, 10046494), pelo Laudo Químico Forense (ID nº 0046543), pelo Auto de Apreensão (ID nº 10046488), pelas fotografias (ID nº 10046508) e vídeos (ID nº 10046509), e pela prova oral produzida na instrução criminal. Vejamos:

“
Afirma que a casa em que estava quando
foi abordada pela polícia era de Roziane. Diz que na noite anterior do ocorrido, sábado, estava cuidando dos filhos de Roziane, pois esta havia saído. Diz que Roziane sempre lhe ligava para cuidar de seus filhos. Diz que no domingo, os policiais entraram na casa. Diz que no domingo, as crianças haviam acordado cedo, junto com a mãe, para irem até um clube de piscina. Diz que no dia anterior, foi para a casa de Roziane por volta de 19h00min. Diz que Roziane pediu para cuidar de seus filhos rapidinho, mas acabou dormindo em sua casa. Diz que Roziane chegou em casa por volta de 23h00min. Diz que Roziane pediu para cuidar de seus filhos, pois estava indo para a casa de sua irmã ou mãe. Diz que chegou a estar junto com Roziane. Esclareceu a depoente, após ser indagada,
que estava morando por alguns dias na casa de Roziane
e que no dia dos fatos, estava lá para cuidar dos filhos dela. Afirmou que informou o endereço de Roziane, como sendo o seu, pois no dia era o único que se recordava. Diz que tinha por volta de 02 meses que conhecia Roziane.

Diz que era apenas conhecida de Miquéias
, não costumava frequentar a casa de Roziane. Diz que no dia do ocorrido, estava dormindo, tendo acordado assustada, com Miquéias falando que a polícia estava tentando entrar na casa de Roziane. Diz que ficou assustada, pois Roziane não estava em casa e não sabia o que estava acontecendo. Diz que a polícia chegou e pediu para entrar, tendo franqueado a entrada. Que Roziane tinha um filho de quatro e outro de seis anos. Diz que não tinha ciência da droga que estava na casa de Roziane. Diz que não se recorda de ter vídeos de Roziane endolando drogas junto com os filhos. Diz que das outras vezes que foi na casa de Roziane, não percebeu nenhuma movimentação ou cheiro diferente.
Diz que não tinha ciência das práticas de Miquéias, pois tinha seu namorado.
Afirmou não ter ciência de como Miquéias fez para entrara na residência de Roziane, pois estava dormindo e acordou no susto com ele dizendo que a polícia estava chegando. Após ter sido feita a leitura, confirma o depoimento prestado na delegacia de polícia. Diz que os 100 reais apreendidos eram seus. Diz que não sabe de mais nada que foi apreendido. Afirma não ter conhecimento de que Miquéias e Roziane tinham envolvimento com drogas juntos, pois não tinha contato com o referido. Por fim, não deseja falar mais nada em sua defesa”.

(Depoimento de Aline em juízo)

“
Afirma que no dia do ocorrido, não estava presente, havia saído com seus filhos para um clube de piscina, por volta de 09h00min. Diz que Aline morava em sua residência e ajudava a cuidar de seus filhos quando estavam passando mal e quando não iam à escola.
Diz que Aline estava morando em sua casa já tinha uns 02 meses
. Diz que fez amizade com Aline durante esses dois meses. Que conheceu Aline por meio de amigos em comum.
Disse que Aline se relacionava de forma amorosa com Miquéias
.
Afirmou que Aline se separou do marido e passou a se relacionar com o Miquéias.
Diz que Miquéias ia apenas às vezes para sua casa. Afirmou, em seguida, que Miquéias se divorciou da antiga esposa e a depoente deixou ficar residindo em sua casa por alguns dias. Diz que não viu Miquéias com a moto com restrição de furto/roubo apenas uma vez, pois não ficava em casa, saía para trabalhar cedo e voltava em casa tarde. Diz que não era muito amiga de Miquéias. Diz que Miquéias lhe ameaçava por causa das drogas, afirmando que tinha medo dele. Diz que era ameaçada de morte por Miquéias e que ele tinha uma arma, porém está foi apreendida com um dos amigos de Miquéias. Diz que nunca mexeu com drogas e que não vendia para Miquéias. Diz que nunca usou drogas. Ao ser indagada acerca de como surgiram as ameaças em seu desfavor, partidas de Miquéias, a depoente afirmou não saber explicar, afirmando apenas que o conheceu no bairro onde moravam. Afirmou que não estava devendo drogas para Miquéias, que não usa drogas. Diz que realmente colocou seus filhos para endolar drogas, pois estava sendo ameaçada por Miquéias, tinha medo de morrer. Diz que começou a ser ameaçada por Miquéias, pois tinha um ex marido que ficou devendo Miquéias, pois usava drogas. Diz que as drogas encontradas em sua casa, eram todas de Miquéias. Afirmou que não sabia que Miquéias guardava as drogas em sua residência, que ele só morava lá. Após ter sido feita a leitura, confirma o depoimento prestado na delegacia de polícia. Diz que Aline teve um relacionamento com Miquéias anteriormente aos fatos ocorridos. Diz que Aline não tinha ciência de nada do que estava acontecendo. Que não tinha ciência do vídeo, que depois que foi ver o vídeo que o Miquéias fez; Que Miquéias lhe ameaçava com o vídeo; Que só depois viu que ele lhe ameaçava com a arma; Que ao ser indaga acerca do vídeo que consta nos autos, onde aparece uma mulher e uma criança endolando entorpecentes, afirmou a depoente ser a mulher que está no vídeo e que a criança que aparece se trata do irmão de Aline; Confirmou que no vídeo estava pesando as drogas de Miquéias; que no vídeo estava sendo coagida e ameaçada por Miquéias; que não procurou a polícia para prestar queixa de Miquéias, pois tinha medo de morrer; que quem fez o vídeo foi Miquéias; que no dia do vídeo estava na residência, junto com a depoente, a Aline, o Miquéias que estava gravando o vídeo, o irmão de Aline e mais seus dois filhos menores; que afirmou a depoente que seus filhos nunca colocaram a mão em nada; que a criança que aparece no vídeo é o irmão da ré Aline e não seus filhos; que o irmão de Aline andava junto com Miquéias e o ajudava; que não sabe dizer se Aline também era ameaçada por Miquéias, sabendo apenas que os dois mantinham um relacionamento amoroso; que Aline sabia de tudo da vida de Miquéias; que confirma que contratou Aline para cuidar de seus filhos; que durante o dia Miquéias e Aline ficavam em casa, pois trabalhava o dia todo”. (Depoimento de Roziane em juízo)

A ré Aline negou todas as acusações que lhe foram atribuídas na denúncia, alegando que sua única função era trabalhar na casa de Roziane, cuidando dos filhos desta. Aline declarou também que não tinha conhecimento do envolvimento de Roziane com o tráfico de drogas e negou qualquer tipo de relacionamento com Miquéias. Contudo, essas alegações foram refutadas pelos outros corréus.

Inicialmente, Aline afirmou que não residia na casa de Roziane, limitando-se a trabalhar lá. Porém, ao ser novamente questionada, confessou que estava morando com Roziane há cerca de 02 (dois) meses. Ela também negou ter um relacionamento amoroso com Miqueías, afirmando estar em um compromisso com outra pessoa. Entretanto, tanto Roziane quanto Miquéias relataram que Aline mantinha um vínculo amoroso com ele.

Assim, quer pelo fato de residir na casa, quer pelo relacionamento com Miquéias, ainda que eventual, é evidente que Aline tinha plena ciência do que acontecia no local, inclusive do preparo, comercialização e distribuição das drogas. Além disso, é difícil acreditar que ela desconhecia o envolvimento do seu irmão menor de idade nas atividades ilícitas, sobretudo porque Roziane declarou que Aline estava presente no dia do vídeo, aparecendo ao lado de Roziane e da criança no momento do preparo dos entorpecentes.

Ademais, vale ressaltar que substâncias entorpecentes foram encontradas no quarto em que Aline estava hospedada, não sendo razoável supor que ela desconhecia a existência dessas substâncias, considerando que morou no local por 02 (dois) meses.

Assim, como concluiu o juiz de primeiro grau, a prova coligida aos autos indica que as drogas apreendidas no local em que se encontrava a apelante eram de sua propriedade e se destinavam à venda, razão pela qual não há como ser acolhida a pretensão absolutória.

As defesas de Aline e Miquéias requerem a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

Quanto ao ponto, destaco que foram localizados na posse dos apelantes, ao todo: 07 (sete) pinos de cocaína – 12,5 gramas, 42 (quarenta e duas) pedras de crack – 19,6 gramas, 01 (uma) pedra grande de crack – 200,3 gramas, 01 (um) pedaço de maconha – 164,4 gramas, 01 (uma) bucha de maconha – 1,2 grama, sendo todas embaladas individualmente por plásticos, prontas para venda.

No mais, foi encontrada 01 (uma) balança de precisão e a quantia total de R$ 987,00 (novecentos e oitenta e sete reais), em diversas notas de diferentes valores.

Portanto, a prova testemunhal, a
s
conduta
s
apurada
s
, a droga apreendida
e as
circunstâncias
da abordagem policial são aptas a
demonstra
r
a
mercância

dos entorpecentes
. Embora os apelantes afirmem que as drogas eram para uso pessoal, nada
os
impede de exercer
em
concorrentemente o tráfico de drogas. Isso porque uma conduta não exclui a outra. Aliás, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual, seja para a manutenção do vício, seja em razão do ganho que resulta da atividade.

Portanto, existindo provas seguras da traficância, inviável a desclassificação.

Ultrapassada esta questão, a defesa de Aline requer
o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas
e
a aplicação da pena no mínimo legal.

Verifica-se que a reprimenda base foi estabelecida em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, por considerar como desfavorável a natureza e quantidade das drogas apreendidas.

In casu
, considerando que a diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima para o crime de tráfico de drogas é de 10 (dez) anos, a média
para a
desvaloração de cada circunstância deve ser de 01 (um) ano
e 03 (três) meses
, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido, que varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão. Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade, entendo que a sentença deve ser reformada para se fixar a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Não há agravantes.
Presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, III, alínea “d” do Código Penal), razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, fixando-a em
05 (cinco) anos,
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
além de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição de pena previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que a Apelante é primária e sem antecedentes, e não há prova categórica nos autos de que ela tinha intenso envolvimento com a prática ou organização criminosa. Portanto,
reduzo a pena
pela metade,

pois, mesmo
não reconhecida a associação criminosa, fo
i
apreendida expressiva quantidade de drogas, além de materiais para preparo, o que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta.

Por
tais
motivos, fixo a reprimenda em
02 (dois) anos,
07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão,
além do pagamento de 211 (duzentos e onze) dias-multa.

Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, em razão da prática do tráfico de drogas envolvendo crianças,
razão pela qual
majoro a reprimenda
em 1/6 (um sexto), fixando-a
definitivamente
em
03 (três) anos
e 13 (treze)
dias de reclusão, além do pagamento de 325 (trezentos e vinte e cinco) dias-multa.

Fixo o regime aberto para cumprimento inicial de pena, conforme art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

A defesa de Roziane requer
a aplicação da pena no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão; o reconhecimento da coação moral irresistível; a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4
º,
da Lei de Drogas; a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para
o
aberto ou semiaberto; a redução
da pena
de mult
a fixada na sentença.

Verifica-se que a reprimenda base foi estabelecida em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, por considerar como desfavorável a natureza e quantidade das drogas apreendidas.

In casu
, considerando que a diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima para o crime de tráfico de drogas é de 10 (dez) anos, a média de desvaloração de cada circunstância deve ser de 01 (um) ano
e 03 (três) meses
, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido, que varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão. Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade, entendo que a sentença deve ser reformada para se fixar a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Não há agravantes.

A
defesa requer o reconhecimento da coação moral irresistível.
Entretanto,
não há provas concretas de que a recorrente tenha sofrido grave ameaça capaz de configurar a coação moral irresistível. A justificativa por ela apresentada é bastante genérica e carente de qualquer outro elemento probatório – Roziane narra que só teria cometido os ilícitos
em razão das
ameaças
de Miquéias,
exercidas com arma de fogo.

De acordo com o art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Logo, competia
à
defesa comprovar
a
aludida assertiva. Com efeito, a simples declaração da ré acerca da suposta coação moral não serve para
fazer incidir
a excludente de culpabilidade d
a
inexigibilidade de conduta diversa.

Logo, não há que se falar em coação moral irresistível, tendo em vista que a referida excludente de culpabilidade e atenuante genérica não restaram devidamente comprovadas pela apelante.

Presente a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do Código Penal),
razão pela qual atenuo a penal em 1/6 (um sexto), de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, fixando-a em
05 (cinco) anos,
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
além de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

R
essalto que a confissão qualificada, hipótese em que o réu reconhece a prática delitiva, mas a justifica em alguma excludente de ilicitude ou culpabilidade, gera o direito à atenuante (AgRg no AREsp 1763911/MG).

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição de pena previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que a Apelante é primária e sem antecedentes, e não há prova categórica nos autos de que ela tinha intenso envolvimento com a prática ou organização criminosa. Portanto,
reduzo a pena
pela metade,
uma vez que, mesmo não reconhecida a associação criminosa, fo
i
apreendida expressiva quantidade de drogas, além de materiais para preparo, o que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta.

Por esses motivos, fixo a reprimenda em
02 (dois) anos,
07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão,
além do pagamento de 211 (duzentos e onze) dias-multa.

Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, em razão da prática do tráfico de drogas envolvendo crianças,
razão pela qual
majoro
a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em
03 (três) anos
e 13 (treze)
dias de reclusão, além do pagamento de 325 (trezentos e vinte e cinco) dias-multa.

Fixo o regime aberto para cumprimento inicial de pena, conforme art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Em prosseguimento, a
Defesa de Miqueias Araújo Caetano Veloso
requer
a absolvição quanto ao crime previsto no art. 180 do C
ódigo Penal,
nos termos do art. 386, VII, do C
ódigo de Processo Penal
.

Não obstante, consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado nº 52907294 (ID nº 10046504), pelo Auto de Restituição (ID nº 10046504), pelo depoimento do Policial Militar Heberty Coutinho Bastos em juízo (ID nº 10046593) e pelo depoimento do réu Miquéias em juízo (ID nº 10046603). Vejamos:

“
(...) Que estava na guarnição com o SD Aledi e SD Leonardo. Diz que, a princípio, tinham informações de que uma motocicleta havia sido furtada dias anteriores e que possivelmente estaria no bairro Niterói. Diz que, em patrulhamento, avisou Miquéias adentrando na garagem com a motocicleta furtada. Diz que ao ver a polícia militar, Miquéias correu para o terceiro andar do prédio. Diz que então a motocicleta foi recuperada, mas o acusado Miquéias se evadiu do local, tendo a guarnição avistado que aquele havia jogado alguns objetos pela janela (...)”.
(Depoimento do Policial Militar Heberty Coutinho Bastos em juízo)

“
(...) Afirmou que não estava com a motocicleta com restrição de furto/roubo, pois tem sua moto (...) Negou que estava com a motocicleta do furto/roubo; Afirmou que a motocicleta foi apreendida pelos militares na garagem do apartamento de Roziane e que foram outros dois rapazes, com quem estava usando drogas, que teria pedido para guardá-la naquele local. Diz que tem duas motos, uma para passeio e outra para trabalho. Diz que a motocicleta foi apreendida na garagem da casa de Roziane. Diz que a moto foi deixada por um rapaz que trabalhava na Churrascaria do Gilmar, usou drogas em sua companhia e deixou a moto na garagem de Roziane para poder pegar no outro dia, que foi o momento em que a polícia militar a apreendeu.”
(Depoimento do réu em juízo)

Embora
o apelante
tenha alegado

nas esferas
policial e judicial que desconhecia a origem ilícita da motocicleta, os elementos de provas carreados evidenciam que ele tinha conhecimento que se tratava de produto de furto/roubo, uma vez que tentou evadir-
se
do local quando avistou a guarnição da Polícia Militar.

Consigno
que a apreensão da
res
furtiva

em poder do agente inverte o ônus da prova, e, como se verifica, o apelante não produziu nenhuma prova
apta a
demonstrar que não sabia da procedência ilícita do veículo, não apontando sequer quem seria o “rapaz que trabalhava na Churrascaria do Gilmar”.

Sobre o tema, cito:

“
(...) Ademais, a conclusão da instância ordinária está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, segundo a qual,
no crime de receptação, flagrado o acusado na posse de objeto produto de crime, a ele compete a demonstração da sua aquisição lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Precedentes
(...).” (STJ; AgRg-AREsp 1.382.503; Proc. 2018/0276090-1; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/02/2019; DJe 01/03/2019)

Assim, entendo que todas essas circunstâncias demonstram, de forma clara, que o apelante tinha conhecimento de que o veículo era produto de crime.

Registre-se que a simples alegação de desconhecimento da origem criminosa do bem não anula os elementos de prova colhidos nos autos, os quais, frise-se, apontam em sentindo contrário do alegado pelo apelante.

Nos crimes de receptação, o conhecimento da origem ilícita do bem pelo agente, por ser de caráter subjetivo, é de difícil comprovação, devendo ser aferida pelas circunstâncias do crime. No caso, restou evidenciado que o apelante sabia da origem criminosa da motocicleta.

Portanto, correta a condenação do apelante pelo crime de receptação, ficando descaracterizada, por consequência, a pretensão absolutória.

Por fim, a d. Defesa de Miquéias requer a reanálise da dosimetria da pena;
o reconhecimento da não incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas
e
a detração da pena.

Quanto ao crime do art. 180 do Código Penal

A reprimenda base foi estabelecida em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, por considerar como desfavorável as circunstâncias relativas aos antecedentes, uma vez que consta duas condenações transitadas em julgado (uma usada na primeira fase e a outra na segunda).

Nesse sentido, vejo que na primeira fase, a pena foi exasperada em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa de uma circunstância e tendo como base a fundamentação acima apresentada.

E já se destacou no STJ o entendimento no sentido
“não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”.
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020)

Portanto, a valoração das circunstâncias judiciais não se projeta para o campo dos fatos através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas, sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a proporcionalidade.

Dessa maneira
, entendo como adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base nos antecedentes

Na segunda, inexistem atenuantes. Presente a agravante de reincidência, na qual o juiz agravou a pena em 1/6, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, fixando-a em
01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento de pena,
de forma que mantenho
a pena definitiva
em

01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Quanto ao crime do art. 33 da Lei de Drogas

A
reprimenda base foi estabelecida em
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, por considerar como desfavorável
os antecedentes,
a natureza e
a
quantidade d
e
drogas apreendidas.

Na espécie, co
nsiderando que a diferença entre a pena mínima e máxima para o crime de tráfico de drogas é de 10 (dez) anos, a média de desvaloração de cada circunstância deve ser de 01 (um) ano
e 03 (três) meses
, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão. Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade,
entendo que a sentença deve ser reformada para se fixar a pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 760 (setecentos e sessenta) dias- multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, de modo que mantenho a compensação, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Na terceira fase, impossível o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que o Apelante é reincidente.

Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, em razão da prática do tráfico de drogas envolvendo crianças,
razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, além do pagamento de
890 (oitocentos e noventa)
dias-multa.

Nesse ponto, é i
mpossível o decote da
majorante
,
pois restou
provado por meio de imagens
os
menores de idade preparando
e presenciando o preparo d
as drogas
(
ID nº 10046508
)
.

Por isso, fixo a pena definitiva em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 890 (oitocentos e noventa) dias-multa
.

Portanto, com a aplicação do art. 69 do Código Penal, fica o Apelante condenado a uma pena de 10 (dez) anos e 22 (vinte e dois) dias, além do pagamento de 902 (novecentos e dois) dias-multa, devendo ser mantido o regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º,
“a”,
do Código Penal.

No que diz respeito
à
aplicação da detração penal, entendo que tal pleito deverá ser
dirigido a
o Juízo das Execuções Penais, que é
o
competente para
a sua
análise,
conforme firme entendimento deste Tribunal de Justiça.

Por fim, registro que o Tribunal da Cidadania tem reiteradamente decidido que, tendo o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória.

P
elo exposto,
CONHEÇO
DOS RECURSOS E
D
OU
-LHES
PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)